Tribunal: TJDFT
Processo: 0736163-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. ACOLHIMENTO. ARTIGO 337, §§1° E 2o DO CPC. RECONHECIMENTO DA TRÍPLICE INDENTIDADE QUANTO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. PEDIDO AFASTADO. EXONERAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. APELAÇÃO COM EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. CONCESSÃO PONTUAL DO EFEITO SUSPENSIVO PELO JUÍZO. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXONERATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Consoante o artigo 337, §§1o e 2o do Código de Processo Civil, a litispendência caracteriza-se a partir da tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), sendo certo que a manutenção de duas demandas ajuizadas pelas mesmas partes, em que se discute mesmo objeto, vulnera os princípios que orientam o processo civil. Acolhimento da preliminar de litispendência.
2. Nos termos dos artigos 1.102, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil, e 14 da Lei 5.478/1968, o recurso de apelação interposto contra sentença que julga procedente pedido de exoneração de alimentos deve ser recebido apenas no efeito devolutivo.
3. Concedido efeito suspensivo à apelação, a exoneração da obrigação de prestar alimentos somente ocorrerá com o trânsito em julgado da sentença. Inexequibilidade do título afastada.
4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Ausentes os pressupostos legais, impõe-se a rejeição do pedido de condenação por litigância de má-fé.
5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.